Tribunal: TCU
Processo: 042.889/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial, em que se examinam os embargos de declaração opostos por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, ex-prefeito do Município de Gurupá/PA, ao Acórdão 1.786/2024-2a Câmara, que conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 9.593/2023-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se examinam os embargos de declaração opostos por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, ex-prefeito do Município de Gurupá/PA, ao Acórdão 1786/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 9593/2023-TCU-Segunda Câmara , em que atuei em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante de que a oposição de novos embargos com caráter meramente protelatório implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno/TCU, e poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; e 9.3. notificar o embargante e o seu representante legalmente constituído a respeito desta deliberação.